Tribunal: TJMT
Processo: 1019749-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019749-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS DA CUNHA - CPF: 064.776.151-34 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BENEDITO CARLOS DA CUNHA, em face da decisão monocrática de ID 294373890 que, em sede liminar e monocraticamente, indeferiu o pedido de assistência judiciária no Recurso de Agravo de Instrumento no 1019749-32.2025.8.11.0000 apresentado em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 297836898 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta, a fim de que seja lhe concedida a assistência judiciária.

Para tanto, alega, em síntese, que é servidor público aposentado, com renda limitada e suscetível a perdas inflacionárias, as quais reduzem substancialmente sua capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Aduz que apresentou documentação comprobatória suficiente a demonstrar o alegado quadro de vulnerabilidade econômica, a qual não teria sido devidamente analisada pela decisão impugnada.

Ressalta, ainda, que o ordenamento jurídico vigente admite a concessão do benefício mediante declaração simples, sendo esta dotada de presunção juris tantum, nos termos do art. 1o da Lei n.o 7.115/83, e do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O agravante invoca, em reforço, os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88) e da razoabilidade, afirmando que o indeferimento do benefício representa obstáculo indevido ao pleno exercício de seu direito de ação.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para que seja anulada a decisão monocrática agravada, concedendo-se o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015, e, no mérito, deferido o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar indeferiu o pedido da assistência judiciária por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento, esclarecendo conforme segue:

“Na hipótese, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte recorrente, inexiste nos autos prova robusta para a comprovação da hipossuficiência alegada.

É assim, porque, em simples análise dos documentos de Id. 293822887 e ss., verifico que a parte recorrente é servidor público aposentado, percebendo rendimento mensal superior a R$6.000,00 (seis mil reais), o que afasta a propalada hipossuficiência de recursos, vejamos:

Lado outro, analisando detidamente os documentos trazidos com a razões iniciais, inexiste qualquer comprovação da alega hipossuficiência da parte agravante.

Outrossim, em que pese à declaração de hipossuficiência e demais documentos, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos já insertos na decisão agravada, vez que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade,
podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual
.

Ademais, inexiste comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo,
inclusive quando existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparada pelos benefícios da assistência judiciária, tenho que deve ser
MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC, in verbis:

“Art. 98. [...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025